Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711009-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL, VALOR AMBIENTAL LTDA, CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A APELADO: ROMEU DE AMORIM, PREGOEIRA E GERENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATO DO SLU, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, DISTRITO FEDERAL e SLU contra acórdão de ID – 31067774. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 31371236 e 31709965. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, ROMEU DE AMORIM, SUMA BRASIL – SERVIÇOS URBANOS e MEIO AMBIENTE S.A, e VALOR AMBIENTAL LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 16:43:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador